Tribunal: TJSP
Processo: 2256055-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256055-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante ANNA
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES EIRELI, são embargados FABIO LUIZ
VASQUES e TABATA DEMICIO CASTRO VASQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256055-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 75770
2
Emb. Dec. 2256055-89.2019.8.26.0000/50000 Bauru 4a VC VOTO 75770
Embgte: Anna Administração Participações Eireli.
Embgdos: Fabio Luiz Vasques e outro.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
37/40, que, em demanda possessória, negou provimento a agravo de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar de
reintegração da posse de bem alienado fiduciariamente.
Alega a embargante que o acórdão é omisso. Afirma que
há, nos autos, prova da constituição em mora dos devedores. Pede o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não se deu ao
trabalho de apontar.
Cumpre salientar que não há qualquer omissão na
espécie. A Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos
quais entendeu ser caso de negar provimento ao recurso. Com efeito,
restou assentado no acórdão embargado que a agravante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a constituição em mora dos
fiduciantes nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97. Isso porque o
dispositivo é expresso ao determinar que, para a constituição em mora
do fiduciante, ele dever ser intimado a satisfazer, no prazo de quinze
dias, o débito, e, somente após o escoamento de tal prazo sem o
pagamento é que se consolida a propriedade em nome do credor
fiduciário. Mas disso não havia prova nos autos. Era o que bastava.
No mais, o que a embargante pretende é revolver o
julgado, para que seu entendimento prevaleça. Assim, os presentes
embargos têm nítida feição infringente do julgado, e isso só é possível
em circunstâncias muito específicas, do que não se cogita no caso em
análise. A interessada quer transformar os declaratórios não em meio
cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso
que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256055-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 75770
3
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os
declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator